Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-86.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno no qual os autores, ora agravantes, insurgem-se quanto à decisão que não concedeu o benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 56816773), os agravantes aduzem que não consta da Lei 9.099/95 o prazo de 48h para atendimento do despacho que determinou a comprovação de suas hipossuficiências (ID 56456080). Insistem na tese de que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme documentos anexos ao pedido de reconsideração.

2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Contrarrazões oferecidas (ID’s 57411683 e 57757763).

3. No caso, o despacho de ID 56456080 intimou os recorrentes para apresentarem documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da gratuidade justiça, mantendo-se inertes (ID’s 56757812 e 56757254).

4. De fato, a Lei 9.099/95 não prevê prazo específico para cumprimento do despacho que determina a comprovação da hipossuficiência. Todavia, o art. 2o da referida norma prevê princípios a serem observados nos processos julgados sob o rito sumaríssimo, de maneira que para garantir a efetividade do princípio da celeridade se faz imprescindível que as partes obedeçam os prazos estabelecidos. Portanto, os documentos de ID’s 56816774 a 56816778 foram acostados tardiamente ao processo. Consequentemente, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao avaliar os requisitos de concessão no momento da interposição do recurso inominado.

5. É cediço que a hipossuficiência alegada pelos agravantes tem presunção relativa. O art. 99, §2o, do CPC, aplicável à espécie, faculta ao Juiz determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido. Nesse contexto, os documentos carreados pelos agravantes não se mostraram suficientes à demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e do recurso, a ponto de comprometer sua manutenção e a de sua família, porquanto consta do ID 56816774 somente o contracheque referente à folha suplementar de fevereiro/2024 do 1a agravante, que é professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Demais disso, não foram anexadas as declarações de imposto de renda dos agravantes e o extrato bancário do 1o agravante de ID 56816776 é referente ao curto período de 01/03/2024 a 12/03/2024.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários.

7. Nos termos do Enunciado 115 do FONAJE, promovam os recorrentes o recolhimento das custas iniciais e de recurso e comprovem no processo, no derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da publicação deste acórdão.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.